Tribunal: STF
Processo: RE 1392320
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Paraná formalizou recurso extraordinário – com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional – em face de acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública de Curitiba, assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SERVIDOR ESTADUAL DA RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA POR SE TRATAR DE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. DOENÇA INTEGRANTE DO ROL DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – LEI N. 7.713/1988. RECONHECIMENTO DO DIREITO À ISENÇÃO QUE DEVE SER MANTIDO INDEPENDENTE DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA OCORRIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. ISENÇÃO QUE POSSUI CARÁTER PERMANENTE E IRREVOGÁVEL. PRECEDENTE DO STJ E DESTA TURMA RECURSAL. ART. 129, IV, B, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE PREVÊ EXPRESSAMENTEA NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA OS APOSENTADOS PORTADORES DE CARDIOPATIA GRAVE. REFORMA DA SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 22, XXI e 150, § 6º, da Constituição Federal, e, ainda, do art. 35 da EC n. 103/2019.



    Sustenta que, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 103/2019, houve a revogação do art. 40, § 21, da Constituição Federal, que previa a isenção da contribuição previdenciária devida por policiais e bombeiros militares. 



    Aduz que, a partir daquela EC n. 103/2019, as leis estaduais que previam a isenção de contribuição previdenciária para policiais e bombeiros militares foram revogadas.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem reformou a sentença, por entender que as alterações promovidas pela EC n. 103/2019 e pela Lei n. 13.954/2019 não afetariam o direito à isenção do recorrido, que é portador de moléstia grave integrante do rol de isenção do Imposto de Renda (previsto na Lei n. 7.713/1988), e concluiu pela impossibilidade de incidência das contribuições previdenciárias.



    Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Em que pese os recorridos tenham suprimido o benefício da isenção da contribuição previdenciária com fundamento nas alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103/2019, reputo que tais modificações não são aplicáveis ao caso em tela, haja vista o caráter permanente e irrevogável da isenção, além da expressa previsão de não incidência perante a Constituição Estadual.



    .......................................................................................................



    Ou seja, em casos análogos envolvendo doença grave, observa-se que o STJ se inclina pela manutenção da isenção do IR e também da contribuição previdenciária aos servidores inativos, pelo que, eventual cura sequer é apta para justificar a revogação do benefício, visto que a finalidade é justamente a redução dos sacrifícios financeiros dos aposentados para a aquisição de remédio e tratamento das moléstias.



    .......................................................................................................



    A par destas constatações, observa-se a impossibilidade de dedução das contribuições previdenciárias, porquanto as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103/2019 e pela Lei Federal 13.954/2019 não afetam o direito a isenção da parte recorrente.



    .......................................................................................................



    Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso para o fim de reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial para: a) reconhecer o direito do autor/recorrente à isenção da contribuição previdenciária em razão de ser portador de doença grave. (...)



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo, eis que esta Corte, ao analisar a ADI 4.912/MG, entendeu que a competência legislativa federal para edição de normas gerais (quanto às polícias militares e aos corpos de bombeiros militares) não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 8º, 9º E 10 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 125/2012, DE MINAS GERAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DAS ENTIDADES DE CLASSE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 42, §§ 1º E 2º, E 142, § 3º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE LEI ESTADUAL ESPECÍFICA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA O ESTABELECIMENTO DE NORMAS GERAIS. ARTIGO 22, XXI E XXIII. 



    (...)



    2. A Lei Complementar Estadual 125/2012, do Estado de Minas Gerais, por tratar exclusivamente sobre o regime jurídico dos militares daquele Estado e sobre regras de previdência do regime próprio dos militares e praças, tem a especificidade exigida pela Constituição Federal, atendendo ao comando dos arts. 42, §§ 1º e 2º e 142, § 3º, X, da Constituição Federal.



    3. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência dominante no sentido de reconhecer que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, necessárias para regular a competência, estrutura, organização, efetivos, instrução, armamento, justiça e disciplina que lhes importem um controle geral, de âmbito nacional, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes prestem serviço. 4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente. 



    (ADI 4912/MG, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 24/5/2016, grifei)



    Posteriormente, no julgamento da ACO 3.396, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19 de outubro de 2020, o Plenário reconheceu a inconstitucionalidade da alteração promovida pela Lei federal n. 13.954/2019, nas alíquotas de contribuições previdenciárias a serem aplicadas aos militares estaduais, em razão de a referida legislação ter extrapolado a competência para a edição de normas gerais. Extraio da ementa do acórdão o seguinte fragmento: 



    1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas. 



    Essa convicção foi reforçada, uma vez mais, no julgamento do RE 1.338.750, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.177/RG. Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese de repercussão geral:



    A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.



    Nesse sentido:



    AGRAVOS INTERNOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O acórdão recorrido afastou-se da jurisprudência do Plenário desta CORTE, firmada no julgamento da ACO 3396, DJe de 19/10/2020, no sentido de que a Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”.



    2. Agravos internos aos quais se nega provimento. 



    (RE 1.340.449-AgR-segundo/PR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 18/11/2021)



    Destaco, ainda, trecho da ementa de acórdão prolatado pela Primeira Turma:



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Pacto federativo e repartição de competência legislativa. Lei Federal nº 13.954/19. Competência privativa da União para editar normas gerais de inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Contribuição previdenciária incidente sobre proventos de inatividade e pensões de militar estadual. Alíquota e base de cálculo. Competência legislativa dos estados. Tema nº 1.177 da RG. Ratificação da jurisprudência.



    [...]



    2. Conquanto a tese fixada no referido paradigma tenha feito referência tão somente à alíquota da contribuição previdenciária, evidencia-se que a orientação nele firmada se aplica também à base de cálculo, haja vista que esses elementos compõem o aspecto quantitativo da hipótese de incidência tributária.



    [...]



    (ARE 1.337.821-AgR-segundo, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 15/3/2022, grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, sua incidência é indevida. 



    5. Publique-se.



Brasília, 7 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator